Tribunal: TJPA
Processo: 0002869-32.2019.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002869-32.2019.8.14.0089

APELANTE: MUNICIPIO DE MELGACO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Melgaço contra sentença que julgou procedente execução de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), diante do descumprimento de cláusulas pactuadas, e aplicou multa no valor de R$1.860.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve comprovação suficiente do descumprimento do TAC por parte do Município;
(ii) é cabível a redução da multa aplicada, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(iii) é devida multa por ausência do Município em audiência de conciliação sem justificativa, considerando a intimação extemporânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Termo de Ajustamento de Conduta constitui título executivo extrajudicial, conforme o art. 5º, §6º, da Lei nº 7.347/85, cuja obrigação assumida pelo Município foi evidentemente descumprida.
4. Cabia ao Apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelado, ônus do qual não se desincumbiu (CPC/2015, art. 373, II).

5. A multa tem natureza inibitória, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O valor inicialmente arbitrado revelou-se excessivo, justificando sua redução para R$800.000,00.
6. A ausência do Município à audiência de conciliação, embora injustificada, não enseja multa, pois a intimação desrespeitou o prazo mínimo de 30 dias previsto no art. 334 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da multa pelo descumprimento do TAC para R$800.000,00.

Tese de julgamento:

1. O Termo de Ajustamento de Conduta configura título executivo extrajudicial, sendo válida sua execução em caso de descumprimento comprovado.
2. A multa cominatória por descumprimento de TAC deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, admitindo-se sua redução quando excessiva.

3. A multa prevista pelo não comparecimento à audiência de conciliação depende de intimação válida e tempestiva, conforme o art. 334 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.347/85, art. 5º, §6º; CPC/2015, arts. 373, II e 334.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1132848/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJ 03/08/2018; TJ-PA, Ap Cível 00082922420168140009, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 25/09/2023; TJ-MT, Ap Cível 00039254220168110040, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 19/07/2021.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MELGAÇO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço, que, nos autos da Ação de Execução de Termo de Ajuste de Conduta, condenou o Município nos seguintes termos:

“JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para reconhecer a obrigação do MUNICÍPIO DE MELGAÇO de adimplir o valor de R$ 1.860.000,00 (Um Milhão, oitocentos e sessenta mil reais) em decorrência do inadimplemento da Executada do Termo de Ajustamento de Conduta, celebrado no bojo do Inquérito Civil n.º 002/2017-MP/PJM e determinar que o referido ente público cumpra com as obrigações legais pactuadas nas cláusulas de nº 1, 3, 4, 5, 6 e 7 do Termo de Ajustamento de Conduta, celebrado no bojo do Inquérito Civil n.º 002/2017-MP/PJM.

HOMOLOGAR os cálculos apresentados pelo Exequente no valor de R$ 1.860.000,00 (Um Milhão, oitocentos e sessenta mil reais), devendo o cumprimento de sentença prosseguir com a inscrição do precatório, extinguindo o processo com exame do mérito, assim o fazendo com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC.

O Débito em questão deverá ser atualizado com base do Tema 905 do ST e 810 do STJ, sendo as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Na origem, consta que o Ministério Público do Estado do Pará instaurou Inquérito Civil n.º 014/2016-MP/PJ para apuração de possíveis irregularidades decorrentes da contratação de servidores públicos temporários vinculados à Secretaria Municipal de Educação do Município de Melgaço.

Contudo, em razão do descumprimento do TAC foi ajuizada a presente execução, que teve seu pedido julgado procedente. Além disso, reconheceu como erro grosseiro a apresentação de embargos à execução na forma de simples petição protocolada nos autos principais e excluiu do polo passivo da demanda o Sr. José Delcicley Pacheco Viegas, ex-prefeito do Município, ao reconhecer que a responsabilidade decorrente do inadimplemento do TAC é do ente público, e não da pessoa física do gestor.

Em suas razões recursais, o Município de Melgaço sustenta, em síntese, a inexistência de prova cabal do descumprimento do TAC, o que acarretaria a inexequibilidade do título, pois a alegação de irregularidade na contratação de servidores temporários não estaria devidamente comprovada.

Argumenta a necessidade de redução substancial do valor da multa cominada, por considerá-la desproporcional e prejudicial às finanças públicas do Município, comprometendo o orçamento destinado a políticas públicas essenciais.

Ao final, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da inexequibilidade do título ou, subsidiariamente, a redução do valor executado a patamar compatível com a realidade fiscal municipal.

O Ministério Público de 1º grau ofertou contrarrazões (Id. 9380196).

A Procuradoria de Justiça, ratificou as contrarrazões apresentadas pela promotora de justiça (Id. 11230751).

Foi designada audiência de conciliação (Id. 19480895), sendo que o Município de Melgaço não compareceu e não apresentou justificativa, por essa razão o Exmo. Procurado de Justiça Manoel Santino Nascimento Júnior pleiteou a imposição de multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC/2015.

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

r

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação em que o Município de Melgaço, em resumo, alega a ausência de comprovação do descumprimento do TAC e, por fim, pretende a redução da multa arbitrada.

É cediço que o TAC se constitui em título executivo extrajudicial a teor do art. 5º, §6º da Lei n.º 7.347/85, título este no qual a obrigação já fora reconhecida pelo Apelante e cujo cumprimento não fora adimplido.

Nesse contexto, verifica-se que o Apelado comprovou nos autos que o TAC não estava sendo cumprido, atendendo ao seu encargo de comprovar o fato constitutivo do direito pretendido. Por outro lado, o Município Apelante não trouxe prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, CPC/2015).

Destarte, não há que se falar em ausência de prova do descumprimento do TAC, sendo plenamente viável o acolhimento da execução.

Neste sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO . NOTA DE EMPENHO FORNECIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR SATISFEITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR POR PARTE DO EMBARGANTE. REMESSA NECESSÁRIA . SENTENÇA MANTIDA. 1. No presente caso, se verifica, nos autos da ação de execução,...Ver ementa completaa existência de nota de empenho emitida pela Prefeitura Municipal cujo valor se empenha para fazer face às despesas com serviços de implantação de Sistema de Abastecimento de Água no bairro Novo, no Município de Marapanim. 2. Nesse compasso, relevante destacar que o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Poder Público a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição, nos termos do artigo 58 da Lei nº 4.320/64 . 3. Entender de modo diverso seria permitir que o Município se beneficiasse de sua própria torpeza, ao passo que não pode agora usar de sua própria desobediência à lei para eximir-se de responsabilidade do pagamento pelos serviços prestados, o que configuraria enriquecimento sem causa. ACORDÃO A

(TJ-PA 00029645020168140030, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/08/2022, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 17/08/2022)”

“APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA . REJEITADA. CONVÊNIO Nº.06/2012. CARTÃO VALE COMPRAS . DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. PRORROGAÇAO TÁCITA DO CONVÊNIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA . 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Bragança contra sentença que, nos autos da AÇÂO EXECUÇÃO de TÍTULO EXTRAJUDICIAL julgou improcedente os embargos à execução apresentados pelo Município, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC; 2.Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva . Comprovada a responsabilidade do Ente Municipal em repassar os valores descontados na folha de pagamento dos valores utilizados no cartão vale compra pelos servidores municipais; 3.Possibildiade de prorrogação tácita de contrato administrativo; 4.De acordo com o art. 333, II do CPC cabia ao apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu na espécie; 5 . Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/9/2023 a 02/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, para manter a sentença que julgou improcedente os embargos à execução. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00082922420168140009 16349488, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 25/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

Por fim, em relação à multa, ressalta-se que tem por finalidade estimular o cumprimento do TAC. Embora sua natureza seja apenas inibitória, deve atender ao princípio da proporcionalidade e não importar em enriquecimento indevido da parte beneficiária. A multa também não pode ser irrisória e deve ser fixada num valor tal que possa causar o temor do descumprimento.

Corroborando com o alegado, os Tribunais de Justiça do país possuem entendimento de que o descumprimento de qualquer das cláusulas previstas no TAC evidencia-se a sua liquidez, certeza e exigibilidade, ensejando a sua execução e a incidência de multa.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À
EXECUÇÃO
-
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
TERMO
DE
AJUSTAMENTO
DE
CONDUTA
- DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ASSUMIDA
– PROVA CONTUNDENTE – PRESCRIÇÃO DO TAC - INOCORRÊNCIA - MULTA - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VALOR DA MULTA EXACERBADO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -
Restando demonstrado nos autos que o embargante não cumpriu uma das cláusulas do
Termo
de
Ajustamento
de
Conduta
firmado com o Ministério Público (título executivo), evidencia-se a liquidez, certeza e exigibilidade TAC, ensejando a
execução
deste, bem como da multa pelo descumprimento do ajuste firmado
. 2 - Em se tratando de dano ambiental, enquanto persistir a situação danosa, não há que se falar em perda da pretensão de exigir a satisfação das obrigações contidas no
Termo
de
ajustamento
de
Conduta
que deu ensejo à
execução
ajuizada (STJ – AREsp: 1132848 SP 2017/0166949-1, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Data de Publicação: DJ 03/08/2018). 3 - O prazo prescricional para ajuizamento de
execução
de multa administrativa, considerada crédito não tributário, é de cinco anos, contados da data em que a dívida se tornou exigível, que no caso é a data do descumprimento da obrigação. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.105.442/RJ, processado pelo sistema do artigo 543-C do CPC. 4.
Embora a natureza apenas inibitória da multa diária, deve ela atender ao princípio da proporcionalidade e não importar em enriquecimento indevido da parte beneficiária. A multa também não pode ser irrisória e deve ser fixada num valor tal que possa causar o temor do descumprimento.
Necessidade de redução da multa no caso concreto.

(TJ-MT 00039254220168110040 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2021)”

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. ATIVIDADES PERPETRADAS SEM AS PERTINENTES LICENÇAS E ALVARÁS. DESCUMPRIMENTO DO AVENÇADO . APELAÇÃO. RECURSO DA EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INSUBSISTÊNCIA . DECISÃO CALCADA EM POSICIONAMENTO MAJORITÁRIO DESTE TRIBUNAL. AUTORIZADO IMEDIATO ENFRENTAMENTO DA DEMANDA. PRETENSA NULIDADE DA SENTENÇA. PREFACIAL ARREDADA . DECISÃO FUNDAMENTADA, AINDA QUE DE MODO CONCISO. ANÁLISE DOS ASPECTOS NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA . APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. LEGITIMIDADE PATENTE. REDUÇÃO DA MULTA QUE NÃO SE REVELA PLAUSÍVEL. SANÇÃO FIXADA EM HARMONIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE . PENALIDADE ESTIPULADA EM VALOR ADEQUADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 . A sentença que se ateve às questões de fato e de direito pertinentes ao caso, ainda que com fundamentação sucinta, não carece de reformas, porquanto o fundado acolhimento da tese da parte contrária não caracteriza motivo para reconhecer a nulidade do pronunciamento. 2. Quando, no decorrer de todo o procedimento administrativo, a parte comporta-se como se compromissária fosse, impera o reconhecimento da legitimidade, sob a égide da boa-fé e da teoria da aparência. 3 . Ante o porte econômico, natureza das operações, assim como da importância dos bens jurídicos tutelados, o patamar cominado na multa é proporcional e razoável. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida . Honorários recursais incabíveis. (TJSC, Apelação n. 5004245-95.2020 .8.24.0010, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Diogo Pítsica, Quarta Câmara de Direito Público, j . 25-04-2024).

(TJ-SC - Apelação: 5004245-95.2020.8 .24.0010, Relator.: Diogo Pítsica, Data de Julgamento: 25/04/2024, Quarta Câmara de Direito Público)”

Desse modo, considerando que o valor estabelecido no TAC em caso de descumprimento foi de R$1.860.000,00 (um milhão, oitocentos e sessenta mil reais), entendo que se revela elevado, não atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois deve ter um caráter coercitivo e não indenizatório.

Sendo assim, reduzo a multa para $800.000,00 (oitocentos mil reais).

No que tange ao pedido de aplicação de multa em razão do não comparecimento injustificado do Município na audiência de conciliação, vislumbro que, apesar da previsão legal, não merece acolhida, pois o despacho de intimação da audiência não obedeceu ao prazo de 30 (trinta) dias estabelecido no art. 334, do CPC/2015.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECRUSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o valor da multa pelo descumprimento do TAC para R$800.000,00 (oitocentos mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 14/08/2025